Tribunal: STF
Processo: ARE 1459355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de pedido de reconsideração cujo objeto é acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, que contou com a seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N º 281 E 287/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática de Tribunal Superior. 



    2. Consoante entendimento da Súmula nº 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. Ademais, verifica-se que a parte agravante não se desincumbiu do seu ônus de rebater os argumentos da decisão agravada. Incide, portanto, a Súmula nº 287/STF. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.  



    2. A defesa pugna pela absolvição do recorrente. Aduz que “de singela analise dos autos, é evidenciada a inexiste de prova inequívoca e inconteste quanto a pratica delitiva, pois, das provas produzidas sob o crivo do contraditório, depreende-se com clareza impar que os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, a droga apreendida não estava em poder do ora Recorrente João, e sim, próximo a seu barco, assim sendo, resta inconteste a inexistência de prova cabal que a drogas pertencia ao ora Recorrente João”.  



    3. O pedido não deve ser conhecido, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado desta Corte. Nessa linha, vejam-se o AI 852.555 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, a AR 1944-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o ARE 1.211.227 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, o ARE 1.097.014-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso e o ARE 1.235.963, AgR-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.



    2. Agravo interno não conhecido.



    4. Ademais, assim como consta no acórdão ora impugnado, não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula nº 281/STF. Veja-se, a propósito, o ARE 1437242-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. Da mesma forma, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus de rebater os argumentos da decisão agravada. Incide, portanto, a Súmula nº 287/STF.



    5. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado: 



     



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIADE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTEDA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃODAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADEEMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE.



     - A reiteração de embargos de declaração, semque se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-sede caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, oimediatocumprimentoda decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)



    6.  Diante do exposto, não conheço do recurso, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente